Tribunal: TJES
Processo: 5009790-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009790-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIVIO DE LISBOA COSTA
RECORRIDO: CONTACEL CONTABILIDADE & ASSESSORIA EIRELI - ME
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009790-17.2021.8.08.0024

RECTE.:

OLIVIO DE LISBOA COSTA

RECDO.:
CONTACEL CONTABILIDADE & ASSESSORIA EIRELI - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. CITAÇÃO EM DEMANDA JUDICIAL QUE O RECORRENTE CONFIGURAVA COMO RÉU. ALEGAÇÃO DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE CUNHO DIFAMATÓRIO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE LHE TERIA ATINGIDO A PERSONALIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MERO ABORRECIMENTO.
INGRESSO EM JUÍZO QUE NÃO PRESUME DANO MORAL AO REQUERIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7595828. Contrarrazões recursais em Id. 7595833.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7595828), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C Art. 98 CPC.

O
recurso em exame
tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (
Id.

7595825
), em que o Juízo
a quo

extinguiu o feito sem resolução de mérito, conforme
Artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir.

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob
tese

de
les
ão a
direito personalíssimo do autor,
objetivando a condenação da requerida a reparação moral no importe de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais).

Em suma,
o autor ajuizou a presente demanda porque configurava no polo passivo da demanda de nº
5002020-32.2020.8.08.0048 na qual o autor era a pessoa de GILDÁSIO ALBANI SILVA, configuravam ainda como réu

CONDOMINIO DO EDIFICIO GETSEMANI BL A E GRENVILLE BL B e SANSAO SILVA DE ASSIS. Tal demanda não teve o mérito apreciado, sendo extinta sem resolução, na forma do
art. 485, III do CPC c/c Art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95.
por abandono do autor.

Argumenta o recorrente que a demanda mencionada possuía caráter difamatório, porque teria sido proposta de forma leviana, levando-o a sofrer abalos emocionais.

Com efeito, ainda que não se desconheça que figurar como requerido em processo judicial possa gerar certa angústia
, não
tem condão
, por si só,
de ocorrer em
violação aos direitos da personalidade que
possa gerar
o dever de indenizar,
vez que
direito de ação é assegurado constitucionalmente a todos, conforme o
preconiza o A
rt. 5º, XXXV, da Constituição Federal
, sendo parte essencial do exercício do direito fundamental de acesso à Justiça. Ademais, não se verificou nos autos
de nº 5002020-32.2020.8.08.0048
qualquer abuso de direito por parte da ré.

D
enota-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática da
r
é com força de provocar o desrespeito moral, a dor, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim, chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada
,
nesse sentindo,
jurisprudência, com grifos
:

APELAÇÃO CIVEL. RECONVENÇÕES. DANO MORAL DECORRENTE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA.
ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DE AÇÃO
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de reconvenções objetivando a condenação do autor/reconvindo ao pagamento de danos morais decorrentes de ajuizamento de ação, sob argumento de abuso do direito de ação. Sentença de improcedência. Inconformismo dos reconvintes. 2.
O ajuizamento de ação judicial, em regra, não tem o condão de causar dano moral, porquanto se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo necessária a presença do abuso do direito de ação, objetivando causar dano à parte contrária para que reste caracterizado o dever de indenizar, situação inexistente no caso em tela.
3. A inicial está lastreada em suporte probatório mínimo, não tendo havido instrução e decisão de mérito porquanto o autor exerceu seu direito de desistência, com o qual concordaram os réus; no entanto, estes manifestaram seus interesses em prosseguir com as reconvenções. 4. Ainda que os pedidos viessem a ser julgados improcedentes, isto não significa dizer que o ajuizamento da demanda configure ato ilícito. 5. Discordando da atuação das partes junto ao sindicato, e sentindo-se também lesado em sua honra, o autor ajuizou ação em busca de seus pretensos direitos. 6. Animosidade entre as partes é evidente, mas as divergências fazem parte da vida político-sindical, não podendo o processo se prestar como instrumento pessoal de vingança decorrente de relações humanas mal resolvidas. 7. Sentença mantida. 8. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00002885420148190065 RIO DE JANEIRO VASSOURAS 2 VARA, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 13/12/2016, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2016)

Responsabilidade Civil – Pedido Contraposto - Dano moral decorrente de ajuizamento de ação -
Inexistência de ato ilícito - Exercício regular do direito de ação, que não gera o dever de indenizar - Recurso improvido. O ajuizamento de ação representa exercício regular de um direito, não podendo, a princípio, caracterizar responsabilidade de indenizar.
A legislação processual civil prevê sanção para aparte que, agindo de má-fé, irregularmente exercita o seu direito de ação. Sentença de improcedência do pedido contraposto mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso desprovido." (TJ-SP - RI: 10006337520168260699 SP 1000633-75.2016.8.26.0699, Relator: Fernando José Alguz da Silveira, Data de Julgamento: 28/07/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 28/07/2017)

Por fim, frisa-se que a demanda que o autor configurava como requerido sequer teve apreciação de mérito, sem que fosse imposta qualquer condenação.
Assim,
pelas razões fundamentadas, tem-se
que não
cumpriu

o recorrente
com o ônus que lhe cabia de evidenciar o alegado dano,
(A
rt. 373, II, CPC).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)